Tribunal: TJDFT
Processo: 0702389-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702389-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA DE SOUZA JORGE D E C I S Ã O Primeiramente, considerando a aposentadoria do Relator originário, o presente feito foi redistribuído a esta Relatoria no dia 11/09/2023 (ID 51175364). Por meio da petição de ID 46787902, foi comunicado o falecimento da impetrante, tendo seus herdeiros requerido habilitação no feito visando à execução da multa diária fixada na decisão liminar, no valor total de R$ 580.000,00. Certidão de óbito da impetrante acostada em ID 46790960. Documentos de identificação dos herdeiros em ID 46787905 e seguintes. Brevemente relatado. Decido. Ab initio, defiro a sucessão processual, com a habilitação dos herdeiros da impetrante, nos termos dos artigos 687 e 688 do CPC. Apesar de o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL figurar na autuação como “agravante”, não houve qualquer ato processual praticado por ele, até porque quem interpôs o agravo interno de ID 44653666 foi unicamente o DISTRITO FEDERAL. ANTE O EXPOSTO, retifique-se a autuação, para: 1) cadastrar no polo ativo da demanda mandamental os herdeiros da impetrante constantes na petição de ID 46787902; 2) Excluir o GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. 3) Alterar a classe processual para mandado de segurança, uma vez que o agravo interno já foi julgado. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora